Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711619-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS FELIPE MARREIROS DE LIMA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e de compensação por danos morais, julgou procedente o pedido de reparação de dano material e improcedente a pretensão relativa à compensação por danos morais. 2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões do recurso se extrai enfrentamento adequado e objetivo aos fundamentos da sentença no ponto em que o recorrente sucumbiu, com a indicação de motivos e argumentos que amparam a pretensão de reexame da sentença. Preliminar afastada. 3. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito. 4. No caso, o consumidor lesado comprovou a existência de transação bancária que reputa irregular, bem assim que tentou impedir sua efetivação e buscou autoridade policial para comunicar a existência do crime de furto mediante fraude, enquanto a instituição financeira, mesmo intimada sobre decisão saneadora, não produziu qualquer prova sobre possível excludente de responsabilidade civil, a qual, no caso, independe de culpa e somente se afasta se demonstrada inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. A teórica segurança que permeia as operações bancárias modernamente não constitui argumento genérico para afastar a responsabilidade das instituições financeiras e imputar ao consumidor a culpa por fraudes bancárias verificadas, pois o serviço prestado deve manter-se regular e dentro de padrões adequados à luz das tecnologias apropriadas para as operações oferecidas no mercado, considerando-se as fraudes, em regra, como fortuito interno, o qual, sabidamente, não afasta o dever de reparação. 6. A simples alegação de que a transação irregular teria causado transtornos em orçamento pessoal, sem qualquer prova adequada de consequência anormal e irrazoável dos fatos objeto da ação, não induz a configuração do dano a direito da personalidade. No caso, o alegado dano moral depende de prova de que os efeitos do ato ilícito verificado extrapolaram a esfera meramente patrimonial, atingindo atributos da personalidade do lesado. 7. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais. 8. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da condenação. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Verbera que teria sido comprovada a má-prestação dos serviços, consubstanciada na falha da segurança e falta de proteção ao consumidor, em face da utilização do sistema bancário oferecido pelo recorrido. Sustenta que que teria suportado prejuízos financeiros, pelos quais o recorrente não teve qualquer culpa. Requer que RICARDO T. TAKASHIRO, OAB/SP 480.475, e sociedade de Advogados TAKASHIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com inscrição no 48843/SP (ID 55351884). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 56303611). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “A simples alegação de que a transação irregular teria causado transtornos em orçamento pessoal, sem qualquer prova adequada de consequência anormal e irrazoável dos fatos objeto da ação, não induz a configuração do dano a direito da personalidade. Vê-se que (...) não há nos autos prova de que a transação tenha sido de tal modo danosa que resultou em dano extrapatrimonial (...)” (ID 53829585). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 5o, inciso X, da CF, uma vez que “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Da mesma forma, o especial não pode subir em relação à indigitada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, na medida em que “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono RICARDO T. TAKASHIRO, OAB/SP 480.475. Contudo, indefiro o mesmo pedido em relação ao escritório TAKASHIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Por fim, indefiro o pedido de ID 56303611, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027